Tribunal: STF
Processo: HC 138773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    CONSUNÇÃO – INADEQUAÇÃO. Sendo distintos os crimes, com desígnios autônomos, não constituindo um deles meio necessário ou fase normal de preparação e execução de outro, incabível é a absorção. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – INADEQUAÇÃO. Sendo distinto o modo de execução dos crimes, é inadequada a observância do artigo 71 do Código Penal.